Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-21.2020.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001086-21.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 913.159.211-20 (APELANTE), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS A CITAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DO RÉU – DEFERIMENTO NA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SOBRE A ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E JUNTADA DE DOCUMENTOS.

A alteração do valor da causa após a citação e sem que houvesse manifestação da parte ré a esse respeito, com o deferimento do pedido na sentença, está em desconformidade com as regras estabelecidas na legislação processual civil e configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001086-21.2020.8.11.0029

APELANTE: MAURICIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

Proc. de origem
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001086-21.2020.8.11.0029 - 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Maurício Alves dos Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Rodobens S.A. em desfavor de Maurício Alves dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana) julgou improcedente a reconvenção e, por consequência julgou procedente o pedido da demanda para determinar a intimação do réu reconvinte para comprovar o deposito do valor integral da purga da mora, na quantia de R$ 149.059,06 (cento e quarenta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nova busca e apreensão do veículo e eventual conversão do feito em execução.

Condenou a parte ré reconvinte ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, considerada a sucumbência na ação principal e na reconvenção.

APELO
: o apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao fato de que o autor apelado, na impugnação à contestação, modificou o pedido da inicial, bem como apresentou planilha de cálculo que o embasou, sem que lhe fosse oportunizada a oitiva ou a anuência.

Argui ainda que não foram analisadas as questões alegadas quanto à inversão do ônus da prova e a decretação da nulidade das cláusulas abusivas.

No mérito, sustenta a não constituição em mora, em razão de o AR enviado para o seu endereço ter sido devolvido com a observação “mudou-se”, que não foram esgotados todos os meios para a sua localização.

Aduz que houve erro de cálculo na planilha juntada, porque o apelado não fez a amortização do valor depositado em juízo, bem assim a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, que não foi convencionada no contrato e cumulada com outros encargos e, ainda, a exorbitância da cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, requer a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos a origem para oportunizar manifestar acerca da planilha de cálculos, caso não seja o entendimento, requer a improcedência dos pedidos da demanda, ou que seja corrigido o valor do cálculo apresentado.

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença (Id. 90503013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001086-21.2020.8.11.0029

APELANTE: MAURICIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Maurício Alves dos Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Rodobens S.A. em desfavor de Maurício Alves dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana) julgou improcedente a reconvenção e, por consequência julgou procedente o pedido da demanda para determinar a intimação do réu reconvinte para comprovar o deposito do valor integral da purga da mora, na quantia de R$ 149.059,06 (cento e quarenta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nova busca e apreensão do veículo e eventual conversão do feito em execução.

Condenou a parte ré reconvinte ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, considerada a sucumbência na ação principal e na reconvenção.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – veículos e acessórios n. 109690, firmada em 27/04/2018, no valor de R$ 207.507,12 (duzentos e sete mil, quinhentos e sete reais e doze centavos), em que foi dado em garantia por alienação fiduciária o veículo marca Toyota, modelo SW4 DSL 4X4 SRX, chassi 8AJBA3FS5K0253624, ano 2018/2019, placa QCR-4224.

Observa-se que quando do ajuizamento da ação (16/09/2020) o autor apontou como valor da causa a quantia de R$ 64.633,79 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), esta referente a 14 (quatorze) parcelas, entre elas vencidas e vincendas, sendo 01 (uma) no valor de R$ 26.597,42 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) e as demais no valor R$ 1.597,42 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

Nota-se que depois de deferida a liminar, fora realizada a apreensão do veículo na data de 21 de setembro de 2020 e a purgação da mora efetuada em 25 de setembro de 2020, mediante o depósito do valor integral da dívida, como informado na inicial, qual seja, de R$ 64.633,79, dessa forma, o bem foi restituído ao requerido (Id. 90502962 - págs. 1-2).

Ocorre que na peça de réplica e resposta à reconvenção, o autor da demanda principal, sobre a alegação de que houve equívoco no cálculo elencado na inicial, promoveu a alteração do valor da causa, para acrescentar a quantia correspondente a 6 (seis) parcelas intermediárias do contrato (parcelas balão), para tanto, requereu que fosse considerado devido o valor da causa a importância de R$ 149.059,06 (cento e quarenta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos), conforme os novos cálculos apresentados, em que constam as referidas parcelas intermediárias faltantes de 27/10/2020 a 27/04/2021. (Id. 90502978 - pág. 1-19)

Na sequência, em julgamento antecipado da lide, foi proferida a sentença de mérito, que julgou improcedente a reconvenção e, por consequência, procedente o pedido da ação principal, bem como determinou a intimação do requerido para efetuar o pagamento integral do valor atualizado da causa de R$ 149.059,06 (cento e quarenta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos), sob pena de nova busca e apreensão do veículo e eventual conversão do feito em execução.

Contra esta decisão recorre o requerido/reconvinte em que argui o cerceamento de sua defesa por não ter sido oportunizado manifestar acerca da alteração do valor da causa.

Pois bem.

Com efeito, o valor da causa deve constar da petição inicial (art. 292 do CPC), cabe ao réu apresentar impugnação em preliminar de contestação, sob pena de preclusão (art. 293 do CPC), ou, ainda, antes de discutir o mérito, alegar incorreção do valor da causa (art. 337, III, do CPC).

Estabelece o art. 329 do CPC que é possível até a citação aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir independentemente do consentimento do réu (inciso I), bem como que até o saneamento do processo aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias (inciso II).

Por sua vez, o §1º do art. 437 do CPC determina que:

“
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436.
”

Constata-se, assim, que a alteração do valor da causa após a citação e sem que houvesse manifestação da parte ré a esse respeito, com o deferimento do pedido na sentença, está em desconformidade com as regras estabelecidas na legislação processual civil mencionadas.

Como se vê, tem razão o apelante, ficou configurado o cerceamento ao direito de defesa, porquanto viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, é caso de desconstituir a sentença impugnada para que seja oportunizado ao requerido, ora apelante, manifestar-se sobre a modificação do valor da causa.

Posto isso,
dá-se provimento
recurso interposto por Maurício Alves dos Santos, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para que a parte requerida manifeste-se acerca da alteração do valor da causa e documentos juntados pelo autor, após a contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021